Tribunal: TJDFT
Processo: 0700624-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA, DE PROCEDIMENTO COMPLEXO, E NÃO SIMPLES EXAME TÉCNICO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM FACE DA COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de pedido de declaração de nulidade e tutela de urgência em relação a valor cobrado pela concessionária de energia elétrica por irregularidade verificada no relógio de medição da autora. A sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito ao argumento de incompatibilidade do pedido inicial ao rito dos Juizados Especiais. O recorrente insurge-se contra a decisão para que os autos sejam devolvidos à instância de 1o grau no sentido de ser analisado o mérito da demanda.
2. Em sua peça inicial, relata o autor que é comerciante de pequeno porte, e que mantém suas atividades comerciais há 7 anos. Aduz que nunca houve problema quanto às faturas de consumo de energia elétrica, não havendo inclusive atrasos no pagamento. Relata ainda que no período de fevereiro de 2015 a dezembro de 2019 exercia atividades com açougue, as quais demandavam mais equipamentos de refrigeração em seu estabelecimento comercial, e que em 2020 passou a trabalhar apenas com bebidas, o que o levou a se desfazer dos equipamentos elétricos. Assevera que por essa razão, houve um decréscimo no consumo de energia. Ocorre que em 13/09/2021, inspetores da ré, NEO ENERGIA, compareceram em seu estabelecimento e retiraram o relógio medidor para inspeção sem comunicação prévia e na sua ausência.
3. Narra que após o ocorrido, em 21 de outubro do mesmo ano, recebeu boleto de cobrança no valor de R$25.799,00 (vinte e cinco mil setecentos e noventa e nove reais), com a seguinte informação da ré: “recuperação da receita”, bem como o custo da “inspeção” realizada. A justificativa da requerida foi a de “irregularidade na medição de energia elétrica” no período entre outubro de 2018 e setembro de 2021. Diante disso, aduz que ingressou com recurso administrativo junto a recorrida, sem obter deferimento, nem mesmo explicações. Nesse ínterim, a ré efetuou o corte de energia de seu estabelecimento.
4. Recurso próprio, tempestivo e dispensado do preparo tendo em conta a gratuidade de justiça que ora defiro, diante da comprovação de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas (ID 36347318).
5. Em primeiro plano, cumpre ressaltar que o TOI é previsto no artigo 129, inciso I, da Resolução no 414/2010 da ANEEL, sendo o Termo de Ocorrência de Irregularidade, um instrumento válido se obedecer a todo o procedimento previsto em lei. Consoante a isso, o mesmo dispositivo estabelece que, na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.
6. Nesse passo, o consumidor deve receber uma cópia do respectivo termo, conforme os parágrafos 2o e 3o, do aludido artigo e ter um prazo para apresentar sua defesa. O referido dispositivo preceitua ainda, em seu parágrafo 1o, II que a distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal.
7. Destarte, considerando a discussão dos autos, a pretensão do consumidor denota um quadro fático autorizador da realização de perícia formal, resultando na complexidade da causa e na consequente incompetência absoluta dos juizados especiais, a teor do que dispõe os arts. 3o e 51, II, da Lei no 9.099/95. Aliás, no caso em análise, ainda que se promova maior dilação probatória e os autos estejam guarnecidos de instrumentos que favoreçam a solução da lide, tais como a aplicação de regras da Resolução no 414/2010 da ANEEL, a atuação do juiz do Juizado Especial encontra limite na eficiência desses meios.
8. Por fim, se, a despeito do protagonismo judicial no campo probatório, o quadro fático persistir nebuloso, cabe ao juiz do Juizado reconhecer a vocação do sistema especial às causas simples e encaminhar as partes à Justiça Comum, onde a amplitude do palco probatório permitirá dirimir a questão com ampla produção probatória, em alinhamento com as necessidades do direito material, tais como a realização de perícia, ou posterior liquidação de sentença, conforme seja o caso.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente no pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.